Tribunal: TJDFT
Processo: 0712104-24.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE DIPLOMA DE ENSINO SUPERIOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1.154 DO STF. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.304.964/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, adotou entendimento de que “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discute controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”.
2. As instituições de ensino superior, ainda que mantidas pela iniciativa privada, integram o Sistema Federal de Ensino, conforme disposição expressa do artigo 16, inc. II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.394/1996). 2.1. Evidenciado o interesse da União no presente caso, atrai-se a competência da Justiça Federal, consoante previsão do artigo 109, inc. I, da CF/88. 2.2. Em observância ao precedente qualificado do STF, nos termos do art. 927, inc. III, do Código de Processo Civil, a competência para processar e julgar a presente demanda é da Justiça Federal.
3. Apelo conhecido. Preliminar de incompetência acolhida.